Tribunal: TJDFT
Processo: 0749668-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0749668-24.2023.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante(s): EDUARDO ALMEIDA DO NASCIMENTO Agravado(s): ALESSANDRA DE SOUZA GOIS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES Neto ================ DECISÃO ================ Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação de tutela em sede recursal, interposto por EDUARDO ALMEIDA DO NASCIMENTO, advogando em causa própria, contra decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria - DF (ID 178316534), no Cumprimento de Sentença no 0707044-66.2019.8.07.0010, em que contende com ALESSANDRA DE SOUZA GOIS, ora agravada, que após pedido de desarquivamento dos autos, indeferiu o pedido de aplicação de multa prevista no art. 774, CPC para que a executada seja intimada a indicar bens passíveis de penhora, sob pena de configurar ato atentatório à dignidade da Justiça a conduta comissiva ou omissiva dos incisos III e V, do art. 774, CPC, por inexistir nos autos indício da existência de patrimônio da devedora, considerando que a multa só é cabível nos casos de ocultação intencional de bens. Ressaltou que o Juízo já promoveu diversas pesquisas judiciais para a localização de bens do devedor, a exemplo de pesquisas SISBAJUD, por três vezes, RENAJUD, INFOJUD e e-RIDF, não se podendo suprimir a incumbência do credor quanto ao ônus de indicar, objetivamente, os bens do devedor possíveis de penhora, não cabendo ao Judiciário atuar em substituição à atividade da parte. Em suas razões recursais (ID 53640941), ressaltando já estar amparado pelo benefício da gratuidade de Justiça, relata que houve indevido indeferimento do pedido de intimação da executada/agravada para indicar bens à penhora, sob pena de cominação de multa por ato atentatório à dignidade da Justiça, conforme o art. 774, CPC, após pedido expresso e excepcional, apontando a má-fé processual da agravada, por ocultação intencional de patrimônio penhorável, que está fazendo de tudo para ocultar seu patrimônio e não responder pelo débito, apontando longo período de tramitação processual sem satisfação, com realização infrutífera de outras diligências. Ressalta que como a executada está representada por 2 (dois) Advogados, ciente da necessidade de realização da penhora, não tem facilitado a identificação ou localização de bens penhoráveis, desatendendo o Princípio da Colaboração, da Efetividade e da Eficiência da Prestação Jurisdicional, apontando necessidade de aplicação da multa. Anota ser cristalina a imposição legal para que ambas as partes viabilizem o devido prosseguimento dos feitos, e o ato da devedora configura ato atentatório à dignidade da Justiça, à luz do art. 774, III e V, CPC, concluindo pela má-fé processual. Indica julgados que entendem amparar o seu pleito, e aduzindo presentes os requisitos autorizativos hábeis à concessão da tutela antecipada, na forma do art. 300, CPC, requer a intimação da agravada para indicar bens à penhora sob pena de incorrer em ato atentatório à dignidade da Justiça, e pagamento de multa, o que pede seja confirmado no julgamento do mérito recursal, reformando-se a decisão impugnada. É o relatório. Decido. A gratuidade já foi deferida e deve ser mantida à luz do disposto no art. 9o da Lei no 1060/50. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC1). No presente caso, nessa fase de cognição sumária, admitida para o momento, não vislumbro “prima facie” a demonstração de perigo de dano/restar constatado que há risco ao resultado útil do processo, de dano grave, de difícil ou impossível reparação, uma vez reconhecido que o Juízo de origem já autorizou outras medidas oportunas não frutíferas para a satisfação do valor mencionado, de R$502,00 (quinhentos e dois reais) conforme a petição inicial do cumprimento de sentença (ID 109901554), além de acordos não cumpridos na íntegra. Pelo apurado, o Juízo já promoveu diversas pesquisas judiciais para a localização de bens do devedor, a exemplo de pesquisas SISBAJUD, por três vezes, RENAJUD, INFOJUD e e-RIDF, mostrando-se em colaboração com a satisfação do direito do exequente, em atenção/obediência aos Princípios da Colaboração e Efetivação da Prestação Jurisdicional. Os julgados mencionados não possuem efeito vinculante, de observância obrigatória, e, efetivamente, foram deferidos outros pedidos com o mesmo objetivo, viabilizando a consulta de ativos no Sistema SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD à luz do Princípio da Cooperação mencionado, visando a satisfação do crédito de interesse do exequente – agravante. A alegação de ocultação intencional de patrimônio carece de dilação, porquanto parte de uma premissa do próprio recorrente em razão da presença de 2 (dois) Advogados na defesa da agravada. Ademais, a má-fé não se presume. Diferentemente da boa-fé que é presumida, a má-fé não se presume, carecendo de comprovação da má conduta processual e do dolo de prejudicar, o que não resta demonstrado em sede de cognição sumária, prevista para o momento, devendo tal alegação ser comprovada. O agravante sustenta que o perigo de dano decorre do fato de que a agravada pode ocultar o seu patrimônio, ou seja, nem mesmo ele consegue confirmar tal ocultação e existência de bens penhoráveis, o que não atende ao art. 300, do CPC. Confira-se a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça em questões semelhantes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD. PESQUISA. INDEFERIMENTO. OBRIGAÇÃO DE OS EXECUTADOS INDICAREM BENS À PENHORA MEDIANTE AMEAÇA DE MULTA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ PARA A CARACTERIZAÇÃO DO CONTEMPT OF COURT. INVIABILIDADE. PENHORA DE SALÁRIO. RENDA DO EXECUTADO INFERIOR A 5 SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. 1. A renovação de diligência realizada pela via eletrônica ao sistema SISBAJUD, visando à localização e penhora de ativos de titularidade da parte executada é orientada pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 2. Não havendo o transcurso de prazo razoável desde a última consulta de bens a sistema informatizado, é incabível nova pesquisa de ativos financeiros em nome do executado. 3. O artigo 774, inciso V, do CPC dispõe que se considera atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que, intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus. 3.1. É necessária atuação de má-fé para que se caracterize o contempt of court, mostrando-se inviável obrigar o devedor a indicar bens à penhora sob ameaça de aplicação de multa com fulcro no artigo 774, inciso V, do CPC, sem que o credor tenha evidenciado a ocultação para frustrar a satisfação do crédito exigido. Precedentes desta Corte. 4. É contrassenso exigir pura e simplesmente a cooperação do devedor com fulcro no artigo 6o do CPC para indicação de bens à penhora, tendo em vista que não satisfez voluntariamente a obrigação constituída no título executivo judicial, ensejando a instauração forçada do cumprimento de sentença. 4.1. A autoridade da sentença exequenda está preservada e será implementada se o credor localizar bens do devedor que possam ser penhorados para assegurar o adimplemento obrigacional, uma vez que é certo que o devedor responde com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações, de acordo com o artigo 789 do CPC, mas incumbe ao credor indicá-los à penhora, nos termos do artigo 798, inciso II, alínea "c", do mesmo diploma legal. Precedentes desta Corte. 5. É impenhorável toda a renda que seja destinada ao sustento do devedor e de sua família, conforme o art. 833, IV, do CPC, excetuadas as hipóteses do §2o. 6. A derrotabilidade dessa norma pressupõe situação excepcional não verificada na espécie, em que o executado aufere menos de 5 salários-mínimos, tampouco estando-se diante de execução fundada em verba de natureza alimentar. 7. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1774903, 07176911420238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2023, publicado no PJe: 30/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. SILÊNCIO PROCESSUAL. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. ART. 774 DO CPC. NÃO CONFIGURADO. AUSENTE ELEMENTO VOLITIVO. 1. Cotejados os elementos dos autos com as hipóteses legais descritas na norma processual (art. 774, CPC), observa-se que a conduta do executado não se amolda a nenhuma atitude comissiva ou omissiva a ensejar a aplicação de multa. 2. Para que haja a imposição da multa prevista no artigo 774 do Código de Processo Civil, por ato atentatório à dignidade da Justiça, há a exigência de que esteja configurada a intenção deliberada da parte em provocar incidentes processuais procrastinatórios, de forma a retardar a prestação jurisdicional, fato que não ficou demonstrado na hipótese vertente. Precedentes. 3. Especialmente quando ausente qualquer outro elemento que indique a vontade subjetiva de atentar contra a dignidade da Justiça, descabida punição a isolado ato de silencio da parte intimada para prestar informações sob a égide do princípio da cooperação. 4. Recurso não provido. (Acórdão 1687067, 07425174120228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2023, publicado no DJE: 25/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ENCARGO DE DEPOSITÁRIA. ÔNUS INERERENTE AO ENCARGO. ALIENAÇÃO DO BEM. VIOLAÇÃO À INTIMIDADE E VIDA PRIVADA. NÃO VERIFICADA. DILIGÊNCIAS EM COMARCAS CONTÍGUAS. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COMPETENCIA TERRITORIAL. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO A DIGNIDADE DA JUSTIÇA (ART. 774 DO CPC/2015). MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. 1. A despeito dos argumentos delineados no presente recurso, não vislumbro fundamentos que possam induzir a qualquer violação ao direito à intimidade e vida privada da agravante, sobretudo porque, ao assumir voluntariamente o encargo de depositária fiel, a executada/agravante poderia antever os ônus inerentes a esta condição, especialmente no que diz respeito às diligências relacionadas à alienação do bem objeto de penhora, a teor do artigo 159, do CPC. 2. O artigo 255 do Código de Processo Civil autoriza expressamente a realização de diligências de natureza executiva em comarcas contíguas e de fácil comunicação, como no caso dos autos, não se vislumbrando qualquer indício de que o Juízo singular tenha violado sua competência territorial. 3. É certo que a aplicação de penalidade prevista no art. 774 do Código de Processo Civil demanda a verificação do elemento subjetivo do dolo ou culpa na conduta da parte executada, sendo que, a meu ver, os elementos constantes nos autos não revelam que a parte agravante estaria se opondo maliciosamente à execução, dificultado ou resistindo injustificadamente ao cumprimento de ordens judiciais. 4. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1702866, 07039319520238070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2023, publicado no DJE: 30/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A medida é excepcional e não restou configurado, à luz do apurado em sede de cognição sumária, conduta na forma prevista no art. 774, incisos III e V, do CPC, que configurassem ato atentatório à dignidade da Justiça. O juízo tem colaborado e deferido, em diversas vezes, como ressaltado na decisão impugnada, as pesquisas solicitadas visando a satisfação do crédito, observando o disposto nos artigos 6o e 8o, do CPC. Não há demonstração de má-fé, como suscitado, uma vez que a má-fé não se presume, deve vir demonstrada. Apesar de sustentar “cristalina má-fé” processual pela agravada, apresenta meras suposições dissociadas de comprovação. A imposição de multa decorrente da prática de ato atentatório à dignidade da justiça fica condicionada à apuração de eventual omissão dolosa praticada pelo devedor na indicação dos bens disponíveis e que são passíveis de constrição. Fato é que a defesa por dois advogados, como aponta o agravante, não configura má-fé processual, nem é demonstração de que há plausibilidade em suas alegações, no sentido de imputar à agravada conduta expressa nos incisos mencionados, uma vez ausentes/não demonstrados indícios de ocultação intencional de bens pela agravada, mas efetiva não localização desses bens. Os precedentes apontados não vinculantes e não servem a obrigar o Julgador a segui-los, respeitado o seu entendimento, devendo ser analisada a sua aplicação caso a caso, conforme a semelhança dos fatos e comprovação dos relatos. Em sendo cumulativos os requisitos, a ausência de um deles, à evidência impede a concessão da liminar na forma pretendida. Registre-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, ambos os requisitos exigidos pelo artigo 300, do CPC, INDEFERE-SE o pedido de liminar. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 24 de novembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator